Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”. PARTE NÃO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Sem contrarrazões.
3. Na origem, o autor/recorrente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando que firmou contrato com a ré para prestação de serviços de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação para o sobrinho. Alegou que após a finalização da fase teórica, seu sobrinho tentou agendar a prova teórica, sendo orientado pelo instrutor responsável a pagar uma taxa de R$ 130,00 para continuar o processo de habilitação. Após o pagamento da taxa, afirmou que seu sobrinho não obteve resposta do instrutor. Devido ao descaso, requereu a condenação da ré a restituir o valor de R$ 2.300,00 pelo serviço não prestado e o pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da legitimidade ativa.
5. Em suas razões recursais, o autor argumenta que há uma relação de consumo com a ré/recorrida, pois contratou o serviço para presentear seu sobrinho, configurando-se como consumidor por equiparação. Além disso, destaca que a ré não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação, o que leva à presunção de veracidade dos fatos alegados. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Conforme consta dos autos, a ré/recorrida não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 68382010). Importa mencionar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas.
7. A legitimidade ativa deve ser analisada sob a ótica da titularidade do direito vindicado. No presente caso, a pretensão do recorrente para fins de reparação de danos materiais e morais tem por fundamento eventual descumprimento contratual pela recorrida. Todavia, o contrato objeto da ação (ID 68381792) foi firmado pelo sobrinho do autor, sendo este, portanto, parte legítima para pleitear a reparação de danos. Além disso, conforme bem observado pelo juízo sentenciante, não há provas de que o contrato de prestação de serviços tenha sido efetivamente pago com recursos financeiros do autor, de modo a justificar a sua legitimidade ativa.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.